Tribunal: TJMT
Processo: 1009949-84.2019.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009949-84.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ILTON JONE DUARTE - CPF: 885.062.231-72 (RECORRENTE), VALERIA REVELLES GUAREZI - CPF: 046.779.821-47 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMO DE ÁGUA. COBRANÇA POR ECONOMIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE AÇÃO ANTERIOR. TRÍPLICE IDENTIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA RECONHECIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada anteriormente, tendo as mesmas partes, pedidos e causas de pedir.

2. No caso em comento, tal instituto deve ser reconhecido, uma vez o juízo do Quinto Juizado Especial Cível ao julgar os autos nº 8056540-19.2018.811.0001, reconheceu a necessidade de perícia técnica e ausência de documentos para apurar.

3. Quantum indenizatório fixado que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais, para reconhecer a coisa julgada referente aos danos materiais anteriores ao mês de setembro/2019, oriundos da causa de pedir do processo nº 8056540-19.2018.811.0001 e condenar a recorrida a restituir ao recorrente pelos danos materiais suportados na quantia de R$ 262,08 (duzentos e sessenta e dois reais e oito centavos), bem como condenar a recorrida a indenizar o recorrente pelos danos morais suportados, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A parte recorrente, nas razões recursais, alega a inexistência de coisa julgada com o processo nº 8056540-19.2018.811.0001, verberando que o juízo ao apreciar aquela demanda deixou de julgar os danos materiais diante da ausência de valores exatos/líquidos, trazendo neste novo processo os valores e cálculos necessários para o novo julgamento. Requereu, ainda, a majoração dos danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que a parte Recorrida vem descumprindo a sentença condenatória.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Coisa Julgada

A “Coisa Julgada” é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível.

Na hipótese dos autos, a questão refere-se a ação de inexistência de débito julgada pelo juízo do Quinto Juizado Especial Cível, com trânsito em julgado, na qual o objeto da lide (autos nº 8056540-19.2018.811.0001) é a falha na prestação do serviço decorrente de cobrança indevida de consumo de água por economia, pedido de danos materiais (repetição de indébito relativo as cobranças indevidas a partir do mês de abril/2017) e a condenação em danos morais. Nestes autos, o pedido é de danos materiais, pelas cobranças indevidas e reconhecidas naquela ação e a cobrança indevida ocorrida no mês de setembro/2019. Requereu a condenação em danos morais pelas novas cobranças.

Analisando aquele outro processo, o juízo do Quinto Juizado Especial Cível ao julgar os autos nº 8056540-19.2018.811.0001, não apreciou o pedido de danos matérias sobre a assertiva de que a parte recorrente não indicou o valor devido pela restituído e, ainda, a necessidade de perícia técnica para apuração de possíveis valores. Eis o trecho da sentença:

“(...)
Contudo, indefiro o pedido de repetição de indébito formulado pelo Reclamante, uma vez que não indicou o valor devido pela Reclamada, sendo certo que em sede de Juizado Especial não comporta pedido ilíquido conforme preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. (...) Outrossim,
in casu
, é de se observar que diante das alegações e documentos juntados pelas partes nos autos, não há parâmetro para se apurar os possíveis valores a serem restituído ao Autor, além de que, incabível revisão e apuração dos valores do contrato entre as partes,
uma vez que há necessidade de uma perícia, o que tornaria complexo para julgamento no juizado especial.
(...)”.

Esta Turma Recursal, ao apreciar o recurso inominado, interposto pela Reclamada naquele feito, ressaltou que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de repetição de indébito e não poderia haver modificação da sentença, sob pena de
reformatio in pejus,
pois a única parte que recorreu foi a Concessionária de Água. Transcrevo o trecho do recurso:

“Na sentença, inclusive, o Magistrado reconhece a ilicitude da cobrança por economias, porém julgou improcedente o pedido de repetição de indébito,
diante da suposta complexidade do cálculo, o que não pode ser afastado por este Juízo, sob pena de reformatio in pejus.”
(Trecho retirado do recurso nº 8056540-19.2018.811.0001, Juíza-Relatora: Patrícia Ceni, julgado: 16.07.2019)

Nota-se no voto da Relatora a observação de que o Magistrado reconheceu a ilicitude da cobrança, entretanto a repetição do indébito fundamentou na iliquidez do valor e complexidade da causa, o que não poderia ser modificada sob pena de reformatio in pejus, pois a consumidora não recorreu da sentença.

Assim, é evidente a ocorrência de coisa julgada no que tange ao pedido de danos materiais já discutido naquele processo
, a partir do mês de abril/2017, pois o magistrado daquele outro processo consignou a necessidade de perícia, complexidade da causa, o que impossibilita nova apreciação com competência dos Juizados Especiais.

Reprisa-se, na primeira das ações - já com o trânsito em julgado - teve o pedido de danos materiais referentes a abril/2017 julgado improcedente em face da necessidade de perícia, afastando a competência dos Juizados Especiais em relação à matéria.

Por isso, descabida nova reapreciação da matéria, porquanto o assunto já se encontra superado e atingida pela eficácia preclusiva máxima da coisa julgada.

Em relação ao pedido de repetição de indébito dos novos valores cobrados durante o curso do processo, deixou de apresentar os documentos comprobatórios mesmo devidamente intimado, conforme consignado na sentença
:“o Reclamante embora devidamente intimado ID 27891579 - Pág. 1, a apresentar as faturas de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019 para colaborar na análise do pedido de mov. ID. 27863848,
quedou-se inerte, motivo pelo qual não há como analisar se posterior ao mês de setembro/2019 houve a cobrança de consumo por economia.”.

Assim, no que tange à devolução dos valores alusivos às faturas acima, o caso seria de improcedência do pedido, entretanto, considerando a vedação da reformatio in pejus, a sentença, ao menos neste tópico, deverá ser mantida por fundamento diverso.

Por fim, resta a questão do pedido de majoração da verba indenizatória ao argumento que a Reclamada permanece emitindo as faturas de modo irregular, causando novos aborrecimentos ao Recorrente, o que merece ser pontuado no valor da indenização.

Nessa situação, verifica-se que foi reconhecido o dano moral pela reiteração da prática ilícita, descumprindo o comando judicial no outro processo, portanto o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à majoração da indenização por danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta requerida pela Recorrente
e que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a indenização ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, mantendo incólumes os demais termos da sentença, sendo por fundamento diverso com relação ao tópico alusivo à restituição p
elos danos materiais suportados.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luis Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021